Tribunal: TJES
Processo: 5007305-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007305-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DIAS LIMA DA SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 329 do Código Penal, convertida a prisão em preventiva, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão da custódia no prazo legal, pleiteando a expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação da ação penal a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se houve ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de excesso de prazo, pois o processo teve andamento regular, com superação de eventual paralisação após decisão que determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia.

4. Reconhece-se que os prazos processuais não possuem caráter absoluto, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

5. Verifica-se que o juízo de origem realizou a revisão da prisão preventiva dentro do contexto processual, mantendo-a mediante decisão fundamentada na persistência dos requisitos autorizadores.

6. Considera-se legítima a manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela agressividade do paciente no momento da prisão e pela resistência violenta à ação policial.

7. Valoriza-se o histórico criminal do paciente como elemento indicativo do periculum libertatis, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. Conclui-se pela ausência de fumus boni iuris apto a autorizar a concessão da ordem, diante da regularidade da tramitação processual e da fundamentação idônea da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto, devendo ser aferidos conforme a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. 2. A superveniência de atos processuais que impulsionam o feito afasta a alegação de excesso de prazo. 3. A revisão da prisão preventiva, ainda que realizada após o prazo de 90 dias, não implica automaticamente ilegalidade quando devidamente fundamentada. 4. A gravidade concreta do delito e o histórico criminal do agente legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0800, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DIAS LIMA DA SILVEIRA,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº
5001186-30.2026.8.08.0012
.

Em apertada síntese, sustenta o impetrante que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal em virtude de injustificado excesso de prazo na custódia cautelar, informando que ele foi detido em 16/01/2026, com prisão preventiva decretada em 18/01/2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 329 do Código Penal.

Aduz o impetrante que embora a denúncia tenha sido oferecida em 23/01/2026 e os autos estejam conclusos desde 05/02/2026, até a data da impetração (17/04/2026) sequer havia sido determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia.

Alega, ainda, a ausência de revisão da necessidade de manutenção da prisão no prazo de 90 (noventa) dias, em inobservância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Requer, assim, a concessão da liminar para a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Instada se manifestar através do despacho de ID
19325140
, a autoridade coatora prestou informações no ID
19456513
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19502759
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19568560
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DIAS LIMA DA SILVEIRA,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 5001186-30.2026.8.08.0012.

Em apertada síntese, sustenta o impetrante que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal em virtude de injustificado excesso de prazo na custódia cautelar, informando que ele foi detido em 16/01/2026, com prisão preventiva decretada em 18/01/2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 329 do Código Penal.

Aduz o impetrante que embora a denúncia tenha sido oferecida em 23/01/2026 e os autos estejam conclusos desde 05/02/2026, até a data da impetração (17/04/2026) sequer havia sido determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia.

Alega, ainda, a ausência de revisão da necessidade de manutenção da prisão no prazo de 90 (noventa) dias, em inobservância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Requer, assim, a concessão da liminar para a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme os elementos informativos, o paciente Gabriel Dias Lima da Silveira foi preso em flagrante no dia 16 de janeiro de 2026, por volta das 16:05h, no bairro Valverde, em Cariacica/ES. Policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram o acusado em atitude suspeita, que ao notar a presença da guarnição empreendeu fuga a pé, dispensando uma sacola plástica em um terreno baldio.

Após acompanhamento tático e contenção, os militares recuperaram o objeto descartado, que continha 27 (vinte e sete) porções de substância análoga à cocaína. Durante a abordagem, o paciente demonstrou acentuada agressividade, oferecendo resistência física ativa e violenta, chegando a investir contra os policiais e tentar acessar o armamento da guarnição, o que exigiu o uso de força moderada e algemas para sua imobilização.

A conduta descrita amolda-se, em tese, aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 329 do Código Penal.

Consoante consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, fica afastada a alegação de inércia jurisdicional, visto que o juízo de origem esclareceu que em decisão proferida em 22/04/2026 o feito foi devidamente saneado, com a determinação de notificação do paciente para apresentação de defesa prévia, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06, demonstrando que o processo segue seu curso regular, tendo sido superada a eventual paralisação apontada pelo impetrante.

Quanto à alegada ausência de revisão da custódia, as informações dão conta de que o Juízo a quo realizou a revisão da medida cautelar extrema na mesma data (22/04/2026), mantendo a segregação preventiva do paciente por entender que subsistem os requisitos do ‘periculum libertatis’.

A manutenção da prisão fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos, diante de agressividade demonstrada no ato da prisão e resistência violenta contra os policiais e, notadamente, no histórico criminal do paciente, que ostenta registros por outros delitos graves.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a contagem de prazos processuais não deve ser feita de forma puramente aritmética, mas à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

A complexidade da causa, embora refira-se a um único réu, deve ser analisada em conjunto com a necessidade de instrução probatória robusta, dada a natureza dos crimes imputados (tráfico e resistência) e a periculosidade social revelada pelo modus operandi e antecedentes do agente.

Dessa forma, não vislumbro, em sede de cognição sumária, o ‘fumus boni iuris’ necessário para a concessão da ordem, uma vez que a custódia encontra-se devidamente fundamentada e o processo penal de origem está em regular tramitação.

Ante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.